Tribunal: TJDFT
Processo: 0718967-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718967-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE ARAUJO DE ASSUMPCAO AGRAVADO: SILVICERLANE ARAUJO MEIRELLES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS HENRIQUE ARAÚJO DE ASSUMPÇÃO contra a decisão proferida nos autos da ação de remoção de inventariante em que contende com SILVICERLANE ARAÚJO MEIRELLES (processo n. 0706177-14.2021.8.07.0007), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Assevera que o indeferimento do benefício foi pautado apenas em seu contracheque e no valor bruto de seus rendimentos, ignorando os comprovantes de despesas mensais e o fato de ser o único provedor da família, possuindo esposa e filhos menores, o que lhe impõe gastos superiores à sua renda líquida. Sustenta que para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessário o caráter de miserabilidade do agravante, pois, em princípio, a simples declaração e os documentos carreados aos autos são suficiente para o deferimento do benefício, conforme art. 98 do CPC. Relata que percebe renda mensal bruta de R$ 9.604,17 (nove mil seiscentos e quatro reais e dezessete centavos), auferindo salário líquido de R$ 6.146,60 (seis mil cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos), arcando com a prestação de financiamento do imóvel que serve de moradia para a família, mais a prestação do financiamento do veículo e correspondente seguro e imposto, mensalidade escolar dos dois filhos e, ainda, gastos mensais com internet, telefone, água e mercado, totalizando o valor aproximado mensal de R$ 7.516,00 (sete mil quinhentos e dezesseis reais). Aduz que se vale da ajuda de familiares para arcar com os demais gastos, o que prova não ter recursos para pagamento de custas e honorários advocatícios, nem no incidente de remoção de inventariante, nem no processo principal do inventário (processo n. 0701370-48.2021.8.07.0000). Colaciona jurisprudência em favor de sua tese. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-lhe o benefício ora postulado. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Nesse juízo estreito de delibação, tenho que a documentação colacionada aos autos evidencia que o agravante não dispõe, no momento, de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Observa-se que as despesas mensais fixas da família, formada pelo agravante, esposa desempregada (ID 26489190) e dois filhos menores (ID 26489191) são voltadas ao pagamento do contrato de financiamento do veículo que os serve (ID 26489195) e do imóvel onde residem (ID 26489194) e com mensalidade escolar (ID 26489199), o que já consome quase 70% (setenta por cento) do valor total do salário líquido do agravante (R$ 6.146,60 – seis mil cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos), restando-lhe em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para fazer frente aos demais gastos, tais como luz, condomínio, internet e alimentação. Referido cenário demonstra de maneira satisfatória o comprometimento da renda mensal do agravante com despesas fixas, essenciais e inadiáveis, de tal modo que o pagamento das despesas processuais pode causar-lhe ainda maior desequilíbrio financeiro. Tenho, pois, que se fazem presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano de difícil reparação a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, a exigência do recolhimento das custas iniciais, devendo o feito na origem prosseguir em seus ulteriores termos. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 16 de junho de 2021 14:53:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator